Tribunal: TJDFT
Processo: 0021334-45.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021334-45.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL SOUSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID no 13806165, restituo integralmente o prazo para que o recorrente DANIEL SOUSA DE OLIVEIRA comprove o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Em seguida, intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007